Tribunal: CARF
Processo: 16024.000245/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16024.000245/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.379 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
VEDAÇÃO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E DE
ILEGALIDADE
DE
LEIS
E
DECRETOS
NO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 2.
As leis e decretos regularmente editados segundo o processo constitucional,
gozam de presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em
contrário do Poder Judiciário. A autoridade administrativa não possui
atribuição para apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de
dispositivos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005, 2006
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVO. BASE DE
CÁLCULO DIFERENCIADA. CONDIÇÃO.
Nos termos do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002, a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social é condição para a fruição da
isenção do PIS/Pasep sobre o faturamento para as instituições de educação sem
fins lucrativos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2005, 2006
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVO. ISENÇÃO.
CONDIÇÃO.
Nos termos do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002, a posse do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social é condição para a fruição da
isenção de Cofins para as instituições de educação sem fins lucrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16024.000245/2009-45
Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da
Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-61.597,
proferido pela 14a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação do
Auto de Infração.
Em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 0811000-2009-
00876-2, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Sorocaba/SP lavrou auto de infração pela
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social –
COFINS e para o Programa de Integração Social – PIS, referente aos anos calendários de 2005 e
2006.
O Relatório Fiscal, de folhas 112 a 115, assim explica as motivações para o
lançamento das diferenças apuradas, referente às contribuições já descritas.
“9 Analisamos os documentos apresentados pelo contribuinte e constatamos que:
a) o contribuinte é uma instituição de ensino que oferece cursos de ensino médio e superior;
b) relativamente às receitas provenientes dos cursos superiores, o contribuinte é isento dos
impostos e das contribuições por aderir ao Programa Universidade para Todos (PROUNI) em
2005 (Portaria n° 2.248, de 24 de junho de 2005) e manter-se no programa em 2006, nos termos
da IN SRF 456, de 05 de outubro de 2004.
c) relativamente às receitas provenientes dos cursos de ensino médio, o contribuinte é imune de
impostos, nos termos do artigo 150, VI, letra "c", da CF, desde que atenda os requisitos previstos
na legislação. Em relação ao Pis-Faturamento e à Cofins sobre essas receitas, o contribuinte
está sujeito ao recolhimento, por não possuir o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, requisito este necessário para isenção dessas contribuições, nos termos do
parágrafo único do artigo 46, do Decreto n° 4.524, de 17 de dezembro de 2002, Assim sendo,
elaboramos as planilhas denominadas "Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo AFRFB"
contendo as receitas do contribuinte, sujeitas ao Pis Faturamento e à Cofins, relativamente aos
anos-calendários de 2005 e 2006, e calculamos os valores devidos dessas contribuições.
12 Em atendimento à intimação acima, o contribuinte alegou, mediante carta protocolizada no
dia 10 de novembro de 2009, que é uma associação sem fins lucrativos, constituída de acordo
com as disposições do artigo 54, da Lei n° 10.406/2002, e, por esta razão, entende não ser
contribuinte do Pis e da Cofins.
13 Diante do acima exposto, CONCLUIMOS que o contribuinte está sujeito ao recolhimento de
Pis e de Cofins sobre as receitas provenientes dos cursos de ensino médio, conforme descrito no
item 9, letra "c", e não recolheu. Assim sendo, os valores devidos de Pis e de Cofins, relativamente
aos anos-calendários de 2005 e 2006, calculados e demonstrados nas planilhas denominadas
"Demonstrativo de Diferenças Apuradas pelo AFRFB", foram exigidos mediante auto de infração,
Processo Administrativo n° 16024.000245/2009-45.”
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou Impugnação ao Auto de
Infração, onde alega que as instituições de educação sem fins lucrativos seriam isentas do
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

pagamento de PIS e da COFINS incidentes sobre a Receita Bruta, por força dos artigos 13,
inciso III e artigo 14, inciso X, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001.
Cita também os §§ 2o e 3o, do artigo 12, da Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997, onde afirma estarem elencados os requisitos à fruição da norma de isenção do
PIS/COFINS, que uma vez cumpridos seriam suficientes para garantir o benefício tributário à
instituição de educação sem fins lucrativos.
Afirma que o Relatório Fiscal não aborda o descumprimento de nenhum dos
requisitos do artigo 12, da Lei no 9.532/1997, apenas limita-se a pontuar que a Recorrente não
possui o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), chegando a
Autoridade Tributária a reconhecer que a Recorrente seria imune, quanto às receitas decorrentes
dos cursos do ensino médio.
A DRJ de Ribeirão Preto/SP, assim julgou a Impugnação ao Auto de Infração:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVO. ISENÇÃO. CONDIÇÃO.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Nos termos do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002, a posse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é condição para a fruição da isenção de Cofins para as
instituições de educação sem fins lucrativos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SEM FINS LUCRATIVO. ISENÇÃO. CONDIÇÃO.
CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Nos termos do art. 46 do Decreto no 4.524, de 2002, a posse do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social é condição para a fruição da isenção do PIS/Pasep sobre o
faturamento para as instituições de educação sem fins lucrativos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da decisão de Primeira Instância em 27 de julho de
2016, e apresento Recurso Voluntário ao CARF em 24 de agosto de 2016.
A Recorrente repete em seu Recurso Voluntário as mesmas argumentações
presentes em sua Impugnação ao Auto de Infração e acrescenta o seguinte pedido:
“3. DO PEDIDO
Isto posto, requer o provimento ao presente recurso voluntário, a fim de cancelar os autos de
infração lavrados contra a recorrente.
A recorrente protesta pela sustentação oral de suas razões, requerendo sua intimação pessoal
para tanto.”

Este é o Relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

Incialmente, cabe um esclarecimento a respeito da diferenciação entre imunidade
e isenção, discussão controversa que se desenrola nos autos do processo em epígrafe.
A imunidade tributária decorre do artigo 150, da Constituição Federal de 1988,
onde encontramos o seguinte texto, em relação às entidades de educação e de assistência social:
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
VI - instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
(...)
§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas "b" e "c", compreendem somente o patrimônio,
a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas.
(...)
§ 6o Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido,
anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido
mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art.
155, § 2.o, XII, g. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
(...)”(grifo nosso)
Há uma diferença doutrinária entre a imunidade e a isenção, sendo que a primeira
exclui da possibilidade de incidência tributária determinadas situações, e a segunda refere-se a
ato discricionário de ente público que abre mão do seu poder de tributar por ato legal, conforme
muito bem explicado por Paulo Henrique Pêgas, no seu livro “PIS e COFINS”, página 136:
“Portanto, a ISENÇÃO emana do ente tributante que, ao instituir um tributo no exercício de sua
competência, decide abrir mão de exigi-lo de determinada pessoa ou em determinada situação.
Diferencia-se da IMUNIDADE porque esta afasta qualquer pretensão impositiva pelo poder
tributante. Na imunidade o negócio ou operação se mantém integralmente fora do alcance do
poder legislador, quando há imunidade objetiva ou subjetiva. A imunidade proíbe sua inclusão no
campo incidental. A isenção, por sua vez, é a favor do ente poderoso, que pode se despir do
direito de exigir o imposto, taxa ou contribuição, como pode a qualquer momento retomar a
exigência.”
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 566.622/RS, em sede de
repercussão geral, julgado pelo rito do artigo 543-C, do CPC/1973 (artigos 1.036, e seguintes do
CPC/2015), que trata dos recursos repetitivos e cujo resultado vincula obrigatoriamente os atos
da administração pública, nos termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo
19-A, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, estabeleceu que para fins de aplicação do artigo
146, da Constituição Federal de 1988, a isenção citada no §7o, do artigo 195, da Constituição
Federal de 1988, reveste-se do caráter de imunidade tributária e sendo, portanto, sujeita a
regulamentação apenas por Lei Complementar, tornando inconstitucional qualquer
regulamentação que se faça por ato de hierarquia jurídica inferior, conforme podemos retirar do
Voto do Ministro Relator Marco Aurélio Melo, como podemos ver a seguir:
“Em síntese conclusiva: o artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, prevê requisitos para o exercício da
imunidade tributária, versada no § 7o do artigo 195 da Carta da República, que revelam
verdadeiras condições prévias ao aludido direito e, por isso, deve ser reconhecida a
inconstitucionalidade formal desse dispositivo no que extrapola o definido no artigo 14 do Código
Tributário Nacional, por violação ao artigo 146, inciso II, da Constituição Federal. Os requisitos
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

legais exigidos na parte final do mencionado § 7o, enquanto não editada nova lei complementar
sobre a matéria, são somente aqueles do aludido artigo 14 do Código.
Chego à solução do caso concreto ante a inconstitucionalidade formal do artigo 55 da Lei no
8.212, de 1991, e a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
Atua-se em sede excepcional à luz da base fática delineada pelo Tribunal de origem,
considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. Há de se realizar o
enquadramento jurídico-constitucional relativo ao teor do pronunciamento atacado.
O Juízo, ao julgar procedentes os pedidos formulados, assentou satisfazer a recorrente as
condições estabelecidas no artigo 14 do Código Tributário Nacional, dispensando-a de cumprir
os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, por concluir pela inconstitucionalidade formal
do preceito. Essa questão de fato não foi alvo de impugnação no Tribunal Regional, tendo a
sentença sido reformada ante entendimento diverso quanto à validade da norma ordinária.
Assim, sendo estreme de dúvidas – porquanto consignado na instância soberana no exame dos
elementos probatórios do processo – que a recorrente preenche os requisitos veiculados no
Código Tributário, dou provimento ao recurso para, declarando a inconstitucionalidade formal
do artigo 55 da Lei no 8.212, de 1991, restabelecer o entendimento constante da sentença e
assegurar o direito à imunidade de que trata o artigo 195, § 7o, da Carta Federal e,
consequentemente, desconstituir o crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa no
32.725.284-7, com a extinção da respetiva execução fiscal.”
(RE 566622, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO MELO, Tribunal Pleno, julgado em
23/02/2017, DJe186 DIVULGAÇÃO 22/08/2017 PUBLICAÇÃO 23/08/2017)
Definido então o escopo da imunidade tributária, precisamos estabelecer duas
conclusões básicas: a primeira é que o previsto no artigo 150, da CF88, alcança tanto as
instituições de Educação, quanto as de Assistência Social, mas restringe-se aos impostos; e a
segunda é que o previsto no Artigo 195, alcança apenas e exclusivamente as instituições de
Assistência Social e apenas no que diz respeito às Contribuições Sociais.
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (Vide Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
(...)
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.”
Dito isto, alertamos ainda para a diferença de natureza jurídica entre impostos e
contribuições sociais, que ficam evidentes pela leitura do artigo 145, da CF88, artigo 16 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, o CTN, e o artigo 195, da CF88.
“Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes
tributos:
I - impostos;
(...)
§ 1o Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.”(Constituição
Federal de 1988)
(...)
Art. 16. Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de
qualquer atividade estatal específica, relativa ao contribuinte.”(CTN)
Logo, por se constituírem tributos de natureza jurídica distinta, não se pode alegar
que haja imunidade para o PIS/COFINS em relação ao previsto pelo artigo 150, da CF88, que
está restrito apenas aos impostos. Resta saber se há equivalência entre as Instituições de
Educação e as de Assistência Social, o que implicaria em reconhecer a imunidade prevista no
artigo 195, da CF88, também às instituições de educação.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei no 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assim classifica as instituições de ensino:
“Art. 19. As instituições de ensino dos diferentes níveis classificam-se nas seguintes categorias
administrativas:
I - públicas, assim entendidas as criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo Poder
Público;
II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de
direito privado.
III - comunitárias, na forma da lei.
§ 1o As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem
qualificar-se como confessionais, atendidas a orientação confessional e a ideologia
específicas.
§ 2o As instituições de ensino a que se referem os incisos II e III do caput deste artigo podem ser
certificadas como filantrópicas, na forma da lei.”
Chamo a atenção para o § 2o, acima que trata da certificação de instituições de
ensino como filantrópicas, como uma espécie do gênero “instituição de ensino”. Vemos também
que a referência às instituições de educação e de assistência social, presente no artigo 150 da
Constituição Federal de 1988, não leva a interpretação de que a instituição de ensino precise ser
de assistência social, nem o contrário.
Há o caso em que uma instituição de ensino também possa ser considerada de
assistência social, como vemos na Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em seu artigo 13,
revogada pela Lei Complementar no 187, de 16 de dezembro de 2021, que regula a imunidade
tributária prevista na Constituição Federal em seu artigo 195.
Os artigos de 18 a 27, da Lei Complementar no 187/2021, estabelecem as
condições para que uma instituição de ensino possa ser beneficiada pela imunidade tributária do
artigo 195, da Constituição Federal, ela precisa oferecer bolsas de estudos nos termos dos artigos
supracitados da Lei Complementar.
Já o artigo 3o, da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993, assim define uma
entidade de assistência social:
“Art. 3o Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos
que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários
abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.
§ 1o São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada,
prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social
básica ou especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco
social e pessoal, nos termos desta Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de
Assistência Social (CNAS), de que tratam os incisos I e II do art. 18.
§ 2o São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam
serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos
movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças,
dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e respeitadas as
deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.
§ 3o São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma continuada, permanente e
planejada, prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a
defesa e efetivação dos direitos socioassistenciais, construção de novos direitos, promoção da
cidadania, enfrentamento das desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa
de direitos, dirigidos ao público da política de assistência social, nos termos desta Lei, e
respeitadas as deliberações do CNAS, de que tratam os incisos I e II do art. 18.”
Vemos pela análise do texto legal acima, que uma instituição educacional apenas
pode se beneficiar da imunidade sobre as contribuições para o financiamento da seguridade
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

social, se ela se enquadrar nas condições previstas na Lei Complementar no 187/2021, mas a
própria Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que não se trata de entidade de assistência
social.
Na verdade, a Lei que regula a forma de certificação das entidades de assistência
social não inclui as entidades educacionais. Já o regime de tributação para o PIS, em relação às
entidades de educação, é um regime que não se deve confundir nem com a imunidade, nem com
a isenção, na medida em que se trata de uma definição de base de cálculo diferenciada, não sobre
o faturamento (receita bruta), mas sobre a folha salarial da instituição, e pela aplicação da
alíquota de 1% (Hum por cento).
Isto está previsto no artigo 13, da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001:
“Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de salários, à
alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no 9.532, de
10 de dezembro de 1997;
(...)”
O artigo 7o da Instrução Normativa no 1.911, de 11 de outubro de 2019, confirma
esta interpretação, como reproduzimos a seguir:
“Art. 7o Não são contribuintes da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a receita
ou o faturamento as seguintes entidades (Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
art. 13):
I - templos de qualquer culto;
II - partidos políticos;
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da Lei no
9.532, de 10 de dezembro de 1997;
(...)
Parágrafo único. As entidades relacionadas no caput são contribuintes da Contribuição
para o PIS/Pasep incidente sobre a folha de salários, na forma disciplinada pelos arts. 275 a
279.”
Já em relação à COFINS, o inciso X, do artigo 14, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001, determina uma isenção sobre as receitas das atividades próprias das instituições
educacionais, como podemos ver na reprodução abaixo:
“Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, são
isentas da COFINS as receitas:
(...)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
(...)”
A única norma que determina a exigência de emissão do CEBAS para as
entidades de educação, tanto para o regime de incidência sobre o faturamento para o PIS, como
para a isenção da COFINS, é o artigo 46, do Decreto no 4.524, de 17 de dezembro de 2002, como
podemos constatar abaixo, fazendo a interpretação de que apenas as entidades educacionais
certificadas como filantrópicas fariam jus ao que o Decreto classifica como benefício tributário.
“Art. 46. As entidades relacionadas no art. 9o deste Decreto (Constituição Federal, art. 195, § 7o,
e Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 13, art. 14, inciso X, e art. 17):
I - não contribuem para o PIS/Pasep incidente sobre o faturamento; e
II - são isentas da Cofins com relação às receitas derivadas de suas atividades próprias.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

Parágrafo único. Para efeito de fruição dos benefícios fiscais previstos neste artigo, as entidades
de educação, assistência social e de caráter filantrópico devem possuir o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social expedido pelo Conselho Nacional de Assistência Social,
renovado a cada três anos, de acordo com o disposto no art. 55 da Lei no 8.212, de 1991.”
É incabível no cerne do processo administrativo a Autoridade Julgadora promover
o controle da ilegalidade e da constitucionalidade de normas jurídicas em vigor. Assim é
expressamente vedado pelo artigo 26-A, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, conforme
podemos ler a seguir:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei
ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma
do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)”
Também o artigo 62, da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, o Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o RICARF, reproduz o mesmo
conceito e vedação.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo
Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição
Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede
de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da
Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos
arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da LeiComplementar no 73, de
1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.379 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16024.000245/2009-45

E finalmente, a Súmula CARF no 2 afasta da competência do CARF a análise da
inconstitucionalidade de lei tributária.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também é inaplicável a decisão do STF proferida no RE 566.622/RS, julgado em
repercussão geral, por tratar-se de fato diverso, tendo em vista que a mesma refere-se à
inconstitucionalidade de norma de hierarquia inferior à Lei Complementar, regulamentar
hipótese de imunidade tributária, que foram expressamente citadas no Recurso Especial,
vinculadas aos dispositivos presentes nos artigos 150 e 195 da Constituição Federal, e no caso
concreto, a situação da Recorrente não pode enquadrar-se em nenhum dos dois artigos, ora por
referir-se a contribuição social, e não a imposto, e ora por referir-se a entidade de assistência
social, condição na qual a Recorrente não se enquadra.
Sendo assim, na impossibilidade de afastar a exigência do CEBAS para o caso
concreto, considero correta a aplicação do artigo 46, do Decreto no 4.524/2002, e não vejo
motivos para reformar a decisão de Primeira Instância.
Voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 246
DF CARF MF
Original